Tribunal: STF
Processo: RE 1138534
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 25):



    “USO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM RODOVIA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA — COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE. 



    Não há falar em cobrança, em face de concessionária de serviço público, pela contraprestação pelo uso de solo, subsolo e espaço aéreo de faixa de domínio. Bem de uso comum do povo. Precedentes.



     Recurso não provido.”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, 5°, caput, II, 18, 25, §1°, e 175 da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1.677.414/SP, simultaneamente interposto ao presente recurso, para “reconhecer a violação ao art. 11 da Lei n. 8.987/95, permitindo-se cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia concedida por outra concessionária de serviço público, pela passagem de linha de energia, com inversão do ônus de sucumbência” (eDOC 64, p. 7), a englobar a pretensão recursal do Recurso Extraordinário.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente